Tribunal: TJSP
Processo: 2298187-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c devolução de valores. Cumprimento provisório de sentença. Decisão não reconheceu nulidade de intimação alegada pela parte executada. Invocação subsidiária de impenhorabilidade de valores bloqueados, nos termos do art. 833, X, do CPC.
Nulidade não reconhecida. Ausência de prejuízo. Apresentada impugnação, analisada e rejeitada. Deferimento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c devolução de valores. Cumprimento provisório de sentença. Decisão não reconheceu nulidade de intimação alegada pela parte executada. Invocação subsidiária de impenhorabilidade de valores bloqueados, nos termos do art. 833, X, do CPC.
Nulidade não reconhecida. Ausência de prejuízo. Apresentada impugnação, analisada e rejeitada. Deferimento de pedido de bloqueio de ativos é questão independente da intimação.
Manutenção de bloqueio. Não demonstrado que valor esteja depositado em poupança. Ausência de apresentação de qualquer documento comprobatório do alegado. Circunstância que não pode ser presumida. Valor depositado, aparentemente, não está coberto pelo manto da impenhorabilidade.
Pedido de interpretação extensiva. Legislador não contemplou qualquer outro tipo de aplicação financeira, além da caderneta de poupança. Além de limitar valores, artigo limita-se às contas poupança. Posicionamento mais abrangente, em sentido diverso, não é vinculante. Aplicações de caráter diverso. Inexistente intenção de poupar. Natureza circulatória. Penhora mantida.
Agravo não provido.